Tribunal: TJSP
Processo: 2065539-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemiológica
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065539-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, é agravada LETÍCIA
MONIQUE BISPO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão concessiva da liminar, que fica indeferida.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065539-78.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
2
VOTO No 37.020
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2065539-78.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: MUNICIPALIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVADA: LETÍCIA MONIQUE RAMOS BISPO
MANDADO
DE
SEGURANÇA

LIMINAR

AUSÊNCIA DO REQUISITO DA RELEVÂNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO

DEFERIMENTO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
Municipalidade de Presidente Prudente contra r. decisão copiada a fls.
90/94 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Letícia
Monique Ramos Bispo, deferiu a liminar autorizando a abertura de
estabelecimento comercial, do qual a impetrante é sócia, observadas as
cautelas do parágrafo único do artigo 2o, incisos I e II, do Decreto
Municipal n° 30.747/2020.

A agravante busca reforma, sustentando em suma a
ausência dos requisitos autorizadores da medida.
Atribuído o efeito suspensivo ao recurso (fls. 95), a agravada
respondeu.
É o relatório.
A decisão monocrática não merece ser prestigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2065539-78.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
3
Como já anotado pelo relator no despacho inicial, a
comercialização de chocolates exclusivamente não equipara a atividade
da empresa da qual a impetrante é sócia a mercados, supermercados e
congêneres, que pela essencialidade ficaram livres das restrições de
funcionamento estabelecidas por decretos estadual e municipal objeto do
“writ”.
De outra parte, ao menos em princípio, não cabe ao
Judiciário, com fundamento na isonomia, interferir na atividade regulatória
exercida pelo Executivo na tarefa de minorar os efeitos da pandemia
sobre a população, seja para reduzir, seja para ampliar as medidas de
contenção.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão concessiva da liminar, que fica indeferida.
RICARDO FEITOSA
RELATOR